Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735407-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVEIRA AGRAVADO: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PAULO RICARDO SILVEIRA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória no 0705174-86.2024.8.07.0017, saneou o feito, rejeitando a preliminar de incompetência territorial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 75881301. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 243163929 dos autos principais: No caso dos autos, o juízo proferiu a decisão decisão de ID 237527888, que concedeu a gratuidade de justiça ao réu PAULO, mas indeferiu esse benefício ao LAR SÃO VICENTE DE PAULO - LSVP, bem como intimou o réu PAULO a emendar o pedido de reconvenção. Em seguida, a autora opôs embargos de declaração (ID 238534703), na qual suscitou erro material, pois o juízo indicou na decisão que o valor objeto do processo foi incorporado ao patrimônio da segunda ré, mas que, em verdade, o valor foi incorporado ao respectivo patrimônio. A segunda ré opôs embargos no ID 239074862. Suscitou omissão, ao argumento de que não foram analisados documentos probatórios da hipossuficiência econômica. Também alega que não foram analisados os tópicos de incompetência material, de pedido de atuação do Ministério Público e o pedido de bloqueio de valores. Resposta aos embargos do réu PAULO no ID 241788344. Resposta da autora no ID 241796020, concordando com o pedido de atuação do Ministério Público. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, razão parcial às partes. Quanto à alegação de erro material suscitado pela autora, tem razão essa parte. Apesar do exposto pelo juízo, o valor de R$ 600.000,00 não foi efetivamente incorporado ao patrimônio da segunda ré, mas somente foi objeto de doação, que a autora pretende seja anulada. Houve, pois, erro material a ser sanado. No que tange aos embargos de declaração da segunda ré, não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade, pois não foram carreados os documentos exigidos pelo juízo para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A irresignação dessa requerida, nesse ponto, consiste em mera discordância quanto ao entendimento do juízo, que não é passível de ser tratada em sede de embargos de declaração. Apesar de o juízo não ter constatado a omissão nos embargos opostos pela segunda ré quanto ao respectivo pedido de gratuidade, verifico que essa parte é entidade de atendimento a idoso, razão pela qual faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Dessa forma, concedo à gratuidade de justiça à segunda ré. Anotada. Passo a analisar as preliminares. Os réus suscitam a incompetência do juízo. Afirmam que a segunda ré é uma associação que tem por objeto a representação de direitos de idosos, estando domiciliada em Formosa/GO. Que a competência no local de seu domicílio se justifica pelo exposto nos art. 50 e § 1o do art. 64, ambos do CPC, além do art. 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Além disso, eles pedem a intervenção do MPGO, em razão do objeto de atuação dessa Associação ré. Resposta do autor na réplica (ID 226934688), com alegação de que não há incapaz no processo, sendo aplicável ao caso o § 4o do art. 46 do CPC. Também defende a não intervenção do MPGO, com base no exposto nos arts. 74 e 75 do Estatuto do Idoso. Com razão o autor. Quanto à preliminar de incompetência territorial, não se aplica ao caso a hipótese de incidência do art. 50 do CPC, uma vez que não há parte incapaz no processo. Ainda que houvesse algum idoso, não haveria como se cogitar a aplicação desse dispositivo processual, pois o mero avançar da idade não afasta a capacidade da pessoa de exercer regularmente os atos da vida civil. Também não tem aplicação o exposto no art. 80 do Estatuto do Idoso, uma vez essa norma incide nos casos há discussão quanto à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. No presente caso, o interesse de idosos postos ao cuidado da segunda ré é individual da segunda ré e disponível, com interesse meramente reflexo para as pessoas assistidas por essa parte. Apesar de o valor doado poder ser relevante para o funcionamento da segunda ré, a quantia não integrava o patrimônio dessa parte. Assim, não há maiores prejuízos em caso de deferimento do pedido autoral. Outrossim, a atuação da segunda ré para a execução de seu objetivo institucional é regulada pelo Capítulo II do Estatuto do Idoso, que prevê regras para a forma de execução e obrigações das entidades de atendimento ao idoso. Não consta nessa lei nenhuma prerrogativa processual, salvo o benefício da justiça gratuita. Rejeito, pois, a preliminar. No que tange ao pedido de intervenção do MPGO, a competência territorial deste juízo já é suficiente para obstar a intimação do órgão do Ministério Público de Goiás. Quanto à intervenção do Ministério Público atuante nesta Circunscrição Judiciária, também verifico a falta de hipótese de atuação legal dele nos autos do processo. Como dito, o interesse dos idosos assistidos pela segunda ré é meramente reflexo. Além disso, a situação narrada no processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência dos arts. 74 e 75 do Estatuto do Idoso, nem dos arts. 176 e 178, ambos do CPC. Não se discute no processo violação à ordem jurídica, ao regime democrático ou à direitos sociais e individuais indisponíveis. O caso dos autos é de interesse exclusivo e disponível das partes. Dessa forma, indefiro o pedido de intervenção do MPGO. Há, noutro giro, omissão quanto aos pedidos dos réus de bloqueio nas contas da autora do valor de R$ 600.000,00. Nesse ponto, os réus sustentam o pedido com base na alegação de validade do contrato de doação e alegação de risco de frustração de eventual execução. Contudo, não há prova da alegação de dilapidação do patrimônio parte da autora, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos das partes e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o erro material e constatar que o valor de R$ 600.000,00 ainda não foi incorporado ao patrimônio da segunda ré, apreciar as preliminares de competência e intervenção do MP, bem como do pedido cautelar. Por oportuno, como o réu PAULO não apresentou a emenda à reconvenção, não a recebo. Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Destaco, ainda, que mesmo a questão da incompetência do juízo não configura urgência para análise, pois no caso, o juízo reconheceu sua competência, não havendo que se falar em deslocamento do feito o que, em tese, geraria a urgência para análise da questão. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 13:13:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador